Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-86.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS N.o 0001236-86.2014.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA-MT
APELANTE: JOSE BURGO SANTANA NETO
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Burgo Santana Neto em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, julgou extinta a liquidação de sentença correspondente ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 10.646,49 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é R$ 10.646,49 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado